Tribunal: STF
Processo: RHC 56888
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-01
Data de publicação: 1979-06-01

Ementa:
Queixa-crime.  Adulterio.  O  inquerito  policial não e
elemento indispensavel a propositura da ação penal.  Inexistência  da
alegada decadencia. Erro material  que  se  evidencia  pela  sucessão
cronologica dos fatos narrados na queixa. Improcedencia das alegações
de inepcia da  queixa-crime  e  de  falta  de  justa  causa.  Recurso
ordinário a que se nega provimento.